Tribunal: STF
Processo: RE 1298996
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. PARCELAMENTO. JUROS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. SÚMULA VINCULANTE 17. A Lei nº 11.960/09 e a Súmula Vinculante nº 17 não se aplicam retroativamente aos débitos anteriores à sua vigência. Respeito à coisa julgada. Impugnação aos cálculos posteriores ao pagamento das parcelas. Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido” (fl. 2, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que, “sobre a forma de atualizar o valor requisitado, da data da requisição até os pagamentos, não há decisão judicial a ser respeitada! Até porque a atualização tem por origem a demora no cumprimento da obrigação, e não a existência de ação ou condenação judicial, pelo que deve seguir a regra em vigor ao tempo da incidência” (fl. 6, e-doc. 14).
    Salienta que “a aplicação da Lei 11.960/09, da súmula vinculante 17 e do RE 590.751, por ser imediata e regida pelo princípio ‘tempus regit actum’, afeta todo e qualquer processo em curso, ainda que em fase de execução, até mesmo porque a questão relativa aos acréscimos moratórios não se sujeita à coisa julgada, mas sim à cláusula ‘rebus sic stantibus’. Assim, inexiste óbice da coisa julgada” (fl. 8, e-doc. 14).
    Assinala que “os cálculos não devem incluir juros compensatórios e moratórios em continuação na atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF” (fl. 32, e-doc. 14).
    Argumenta que “o STF, ao conferir a interpretação a ser dada ao art. 78 do ADCT, no que tange aos seus efeitos durante o período em que esteve em vigor (ou seja, enquanto não declarada sua inconstitucionalidade) e considerando serem assemelhados os parcelamentos do artigo 33 e do artigo 78, ambos do ADCT/CF, decidiu aplicar ao segundo, analogamente, a jurisprudência que se firmara em relação ao primeiro, especialmente em relação à incidência de juros durante a moratória. Até porque, uma vez inconstitucional o dispositivo, inconstitucional a previsão de incidência de juros legais nele contida, que a partir de então não mais teria como prevalecer, demandando a fixação de qual a única interpretação possível do artigo 78, do ADCT/CF, pelo período em que esteve vigente – considerando que, doravante, tem-se a inconstitucionalidade da norma – para seu ajustamento à jurisprudência firmada acerca do artigo 33, do ADCT/CF” (fl. 33, e-doc. 14). 
    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, para que se reforme o acórdão recorrido, nos termos aqui expostos” (fl. 48, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Com efeito, não se pode aceitar a aplicação retroativa da Lei nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17, do C. Supremo Tribunal Federal. No presente caso, verifica-se que a sentença foi prolatada em 23/09/1994 (fls. 101 a 103), confirmada pelo E. Tribunal de Justiça em 08/03/1995 (fls. 122 a 125), com trânsito em julgado em 16/12/1996 (fl. 163). Ao mais, requereu-se a execução do título judicial contra a Fazenda Pública em 13/04/1999, acompanhado de cálculos (fls.172 a 174), sendo que se certificou a ausência de interposição de Embargos à Execução em 05/05/1999 (fl. 175). Em 03/08/1999, a MM. Juíza a quo determinou a expedição dos devidos precatórios (fls. 186), o que foi atendido pelo Presidente do Tribunal de Justiça em 25/02/2000 (fls. 189 a 191). Deste então, a Fazenda Pública vem realizando o pagamento parcelado dos valores. Por sua vez, a Lei 11.960/09 passou a produzir seus efeitos somente em 30/06/2009. Igualmente, a Súmula Vinculante nº 17 foi aprovada apenas na Sessão Plenária de 29/10/2009. Uma vez que a Lei nº 11.960/09 e a Súmula Vinculante nº 17 são posteriores à decisão transitada em julgado, bem como à própria expedição do precatório, elas não podem ser aplicadas ao caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada. (…) Sublinhe-se que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter decidido pela não incidência de juros legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido, os juros já computados e pagos nas parcelas anteriores e diferenças já liquidadas, em razão da segurança jurídica e estabilidade das relações, não poderão ser compensados ou descontados de eventual saldo devedor. (…) Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada, a fim de que a impugnação oferecida pela Fazenda Pública seja rejeitada, considerando-se a inaplicabilidade ao caso da Lei nº 11.960/09, bem como da Súmula Vinculante nº 17. Diante do exposto, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de rejeitar a impugnação aos cálculos ofertada pela Fazenda Pública, mantendo-se os cálculos anteriores” (fls. 3-8, e-doc. 5).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
    O entendimento posto no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora